Tribunal: STF
Processo: ARE 1161965
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO COMERCIAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 644 DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 24, I, 48, CAPUT E IV, 170, PARÁGRAFO ÚNICO, 173 E 174 DA LEI MAIOR, 107 E 163 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 01/1969. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. A CONTROVÉRSIA SOBRE A APLICAÇÃO DE MULTA COM FUNDAMENTO NO ART. 644 DO CPC/1973, EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    2. Deficiência na fundamentação da repercussão geral no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015. Inobservância do art. 1035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.



    3. A controvérsia sobre a aplicação de multa com fundamento no art. 644 do CPC/1973, em razão de descumprimento de acordo administrativo, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo interno conhecido e não provido.